Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE CAMA MASSAGEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO PROMOVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE MEDIANTE CARTÃO COM CHIP E SENHA. DEVER DE CAUTELA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEVER DA VENDEDORA E FABRICANTE EM PROCEDER O REEMBOLSO DOS VALORES. ESTORNO DOS VALORES DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar: “a) condenar solidariamente as Reclamadas a restituir à Reclamante o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deste valor deverá ser abatido os valores já estornados na fatura do cartão de crédito, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso. 2) b) condenar solidariamente as Reclamadas a indenizarem a Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.”
2. Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Má prestação de serviços dissociada da atividade prestada pelo banco recorrente, que atuou como mero intermediário financeiro no pagamento.
3. Pagamento realizado pessoalmente pela própria consumidora com cartão, chip e senha intransferível. Ausência de ingerência pelo banco réu.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009894-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LILIANE APARECIDA LOPES NOVO - CPF: 620.977.331-15 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MAXXI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 28.474.497/0001-07 (RECORRIDO), LUCIMAR CARDOZO DA SILVA - CPF: 632.474.021-87 (RECORRIDO), MARCIA RAFAELA BERNARDINO DE FREITAS - CPF: 009.232.423-17 (RECORRIDO), ELO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 01.769.521/0001-70 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022